Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603517-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
04/05/2023
Número: 0603517-42.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
TRINDADE- REDE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA TRINDADE
(REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
TRINDADE DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577869
02/05/2023
15:31
Acórdão
Acórdão

Num. 43577869 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215312461700000042540811
Número do documento: 23050215312461700000042540811
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/05/2023 12:23:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.934

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603517-42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA TRINDADE DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA TRINDADE
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
LEI
N°
9.504/1997
E
RESOLUÇÃO
TSE
N°
23.607/2019. CANDIDATO NÃO ELEITO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
DOAÇÕES
RECEBIDAS.
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
COMPROMETE
A
ANÁLISE
E
TRANSPARÊNCIA
DAS
CONTAS.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
1. A intempestividade na entrega dos
relatórios
financeiros
de
doações
recebidas em campanha eleitoral não
impediu a análise da prestação de
contas, tampouco sua transparência, em
razão de posterior apresentação das
informações, constituindo-se, assim, em
irregularidade formal que não autoriza a
desaprovação das contas.
2. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43577869 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215312461700000042540811
Número do documento: 23050215312461700000042540811
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/05/2023 12:23:43

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 27/04/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
TRINDADE, filiado ao partido REDE, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Houve a apresentação das contas parciais (ID 43141797) e das contas finais (ID 43293802).
Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE (ID
43428129), não houve impugnação (ID 43440359).
O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as contas do candidato,
emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43542804).
Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal
(ID 43542804), foi identificado que houve descumprimento quanto à entrega do relatório
financeiro de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação a doação
feita pela Direção Nacional do partido no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual perfaz
9,64% do montante recebido.
A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela aprovação das
contas (ID 43553163).
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gastos de campanha pela Justiça

Num. 43577869 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215312461700000042540811
Número do documento: 23050215312461700000042540811
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/05/2023 12:23:43
Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições, bem
como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo,
a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
Da análise do extrato da prestação de contas finais, constata-se que o prestador recebeu
recursos para sua campanha eleitoral no valor total de R$ 31.101,02 (trinta e um mil, cento e um
reais e dois centavos), receitas que têm os seguintes valores e procedências, respectivamente: a)
R$ 8.000,00 (oito mil reais), de doação de recursos financeiros por partido político (FEFC); c) R$
23.101,02 (vinte e três mil, cento e um reais e dois centavos), de doação de recursos estimáveis
em dinheiro por partido político (FEFC).
Ocorre que, em conformidade com o item 1.1.1 do parecer técnico (ID 43542804), houve atraso
na entrega dos relatórios financeiros de campanha referente a 01 (uma) doação, no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais).
O prestador, por sua vez, em que pese intimado para tanto, limitou-se a pugnar pela aprovação
das contas sem ressalvas.
A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no prazo de em até 72
(setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos 28, § 4º, da Lei nº
9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, respectivamente, in verbis:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,

Num. 43577869 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215312461700000042540811
Número do documento: 23050215312461700000042540811
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/05/2023 12:23:43
podendo levar à sua desaprovação.

O recebimento dos recursos ocorreu em 21.09.2022 e o envio do relatório financeiro de
campanha foi efetivado apenas 06.03.2023, ultrapassando o limite de 72 (setenta e duas) horas
conforme a norma acima prevê, inclusive, após o primeiro turno das eleições de 2022.
Deve-se consignar, ainda, que o valor total dos recursos de campanha do prestador foi de R$
31.101,02 (trinta e um mil, cento e um reais e dois centavos) e o valor dos recursos provenientes
das doações com atraso na entrega dos relatórios financeiros foi de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Por conseguinte, o valor envolvido corresponde a 9,64% das receitas de campanha.
Não obstante o tempo de atraso na apresentação do relatório financeiro desta arrecadação de
campanha e o percentual correspondente às receitas de campanha, não houve prejuízo à
transparência e fiscalização das contas.
O entendimento desta Corte é no sentido de que o atraso na entrega dos relatórios financeiros de
campanha, sem outro elemento que comprometa a fiscalização das contas, constitui mera
irregularidade formal que enseja apenas a aposição de ressalva:

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADA
FEDERAL.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS
FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A
REGULARIDADE DAS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO
E QUE REPRESENTA PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA
CAMPANHA.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. A intempestividade
na apresentação dos relatórios financeiros de campanha, quando inexistente
demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é
vício meramente formal.
[...] (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389, Acórdão de,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022) [Grifou-se]

Destarte, considerando que a única irregularidade constatada foi o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros de campanha, que não comprometeu a análise final das contas, como
também entende a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43553163), as contas, neste caso, devem
ser aprovadas com ressalvas.

CONCLUSÃO

Num. 43577869 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215312461700000042540811
Número do documento: 23050215312461700000042540811
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/05/2023 12:23:43

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, acolho a manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral e voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA TRINDADE, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2022.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603517-42.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 THIAGO HENRIQUE DE
OLIVEIRA TRINDADE DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA TRINDADE - Advogado
do REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.04.2023.